Tribunal: TJES
Processo: 0000962-40.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000962-40.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HARRISON PINTO CARDOSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. NULIDADE BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), além de 680 dias-multa, à razão mínima legal.

Consta da denúncia que, no dia 25 de abril de 2024, na praça do bairro Barcelona, situada na Av. Região Sudeste, no município de Serra/ES, guardas municipais flagraram o acusado comercializando drogas, especificamente cocaína e crack. Durante a abordagem, foram encontrados com ele um pino de cocaína e R$ 30,00, e nas proximidades, outros dois pinos da mesma substância. O acusado confessou a prática do tráfico e indicou dois pontos onde havia enterrado entorpecentes — um parquinho, onde foram localizados 24 pinos de cocaína, e uma área próxima à quadra de esportes, onde foram encontradas 6 pedras de crack. Também foram apreendidos outros entorpecentes na região, cuja posse não foi assumida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i)
Preliminarmente
, verificar se é nula a prova obtida pela Guarda Municipal, sob o argumento de que a busca pessoal teria sido realizada sem fundada suspeita;
(ii)
No mérito
, estabelecer se há prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas;
(iii) Determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06); e
(iv) Analisar se é possível conceder ao réu o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 804 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

4.
Nulidade da busca pessoal.
A busca pessoal realizada pela Guarda Municipal é válida, pois baseada em denúncia anônima que indicava a atuação de indivíduo com características específicas em ponto de tráfico de drogas. As fundadas razões foram confirmadas por observação direta de troca suspeita, seguida de fuga de um dos envolvidos. A atuação dos agentes encontra amparo na jurisprudência consolidada sobre fundada suspeita e atuação preventiva em locais conhecidos por tráfico.
Preliminar rejeitada.

Mérito
5.
Absolvição por insuficiência de provas.
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação provisória e laudo de exame químico das substâncias. Os depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais, prestados sob contraditório judicial, reforçam o conjunto probatório, corroborado pela confissão do acusado.

A jurisprudência admite que os testemunhos de agentes públicos, como guardas municipais, tenham plena validade quando prestados em juízo, especialmente se em consonância com outras provas constantes dos autos, como na hipótese analisada.

Desclassificação do crime de tráfico de drogas para
o crime de posse de drogas para uso próprio.

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como a confissão e o local dos fatos, afastam a possibilidade de desclassificação para o delito de posse para consumo próprio. A condição de usuário, por si só, não impede a caracterização do tráfico, sendo comum a prática do comércio por dependentes para financiar o vício.

Concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
A análise sobre a concessão da justiça gratuita deve ser feita na fase de execução penal, nos termos do art. 804 do CPP, quando será possível avaliar a real situação financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000962-40.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HARRISON PINTO CARDOSO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
H
ARRISON PINTO CARDOSO
, contra a sentença constante no id. 13500085, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 25 de abril de 2024, na Praça do bairro Barcelona, situada na Av. Região Sudeste, no município de Serra/ES, o apelante foi flagrado por Guardas Municipais comercializando substâncias entorpecentes, notadamente cocaína e crack. Durante abordagem, os agentes encontraram com o réu
01 pino de cocaína
, preso ao elástico de sua bermuda, além de R$ 30,00 em espécie e, próximos a ele, mais
02 pinos contendo a mesma substância ilícita
.

Após ser questionado, o recorrente confessou que atuava no tráfico da região, e indicou dois locais onde mantinha outras drogas enterradas: um parquinho, onde foram localizados
24 pinos de cocaína
, e uma área próxima à quadra de esportes, onde foram encontradas
06 pedras de crack
. Também foram apreendidos outros entorpecentes nas imediações, cuja posse, contudo, não foi assumida pelo acusado.

Inicialmente, cumpre-me analisar a
preliminar suscitada pela Defensoria Pública
, onde busca a
nulidade da busca pessoal realizada pelos agentes da guarda municipal, sob o argumento de que não havia fundadas razões que justificassem a abordagem, sendo, portanto, ilícita a prova decorrente da revista.

No caso, restou devidamente comprovado que os agentes de segurança agiram com base em denúncia recebida de populares, informando sobre indivíduo com características específicas, praticando tráfico de entorpecentes em local público. O réu foi avistado realizando troca suspeita com terceiro, que empreendeu fuga, e a abordagem revelou a posse de entorpecente e quantia em dinheiro.

Diante do quadro probatório, restou justificada a busca pessoal por fundada suspeita, sendo legítima a atuação dos agentes, nos moldes da jurisprudência consolidada.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito.

A Defesa busca, como tese principal, a
absolvição
do acusado
por insuficiência probatória.

A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória de substância entorpecente e laudo de exame químico, e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos guardas municipais que participaram das diligências que culminaram com a prisão do apelante, onde narraram como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da Denúncia.

O guarda municipal JACKSON CAVALCANTE SOUZA declarou, em juízo, que recebeu informações de populares sobre a presença de um indivíduo, conhecido como “Dentinho”, comercializando drogas na praça do bairro Barcelona. Relatou que o apelante já era conhecido pelos guardas por envolvimento com o tráfico. Informou que, ao chegarem ao local, visualizaram à distância, o momento da comercialização, mas não puderam se aproximar com a viatura. Após a abordagem, encontraram droga e dinheiro com o acusado, que confessou o tráfico e indicou os locais onde havia enterrado entorpecentes – sob a areia do parquinho e em área próxima à quadra de esportes. As drogas foram encontradas conforme a indicação. Acrescentou que o réu é conhecido na região por envolvimento em crimes, especialmente tráfico de drogas, e que foi conduzido à delegacia após a apreensão.

Também as declarações prestadas pelo guarda municipal DIARLES DOS SANTOS ALMEIDA, em contraditório, foram nesse mesmo sentido, sem necessidade de nova transcrição.

Devo registrar que, a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos guardas municipais, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como no presente caso.

Subsidiariamente, pretende a
d
efesa a desclassificação d
a conduta
para o delito de posse de droga para consumo pessoal
.

A quantidade de entorpecentes apreendidos — 24 pinos de cocaína e 6 pedras de crack — além das circunstâncias da apreensão, local dos fatos e conduta do réu, são incompatíveis com a figura do porte para consumo pessoal.

O fato de o réu ser usuário de drogas não afasta a possibilidade de ser também traficante, ou seja, uma condição não exclui a outra, pelo contrário, normalmente o dependente de drogas, até mesmo para custear o seu próprio consumo, também comercializa as substâncias ilícitas.

Registre-se, por oportuno, que a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, é ônus que recai sobre a Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, mister do qual não se desincumbiu.

Enfim, pelos fundamentos expostos, mantenho a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, a
d
efesa requer a concessão da justiça gratuita.

O artigo 804 do Código de Processo Penal, dispõe que o pagamento das custas é um dos efeitos da condenação, sendo cabível ao Juízo da Execução a análise do pleito, fase adequada para se evidenciar a real situação econômica do réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o o E. Relator para negar provimento.